Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PACIENTE SUBMETIDA A PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o pedido de reconsideração do deferimento da tutela recursal, até porque, efetuado dentro das contrarrazões ao recurso.

2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

3. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela recursal, quanto à pretensão vindicada pela agravante. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravante necessita da cirurgia reparadora, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante do excesso de pele que se formou, ocorrendo dermatite infecciosa por atrito de difícil controle clínico, dificuldade de deambulação e de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual.

4. Ante a existência de indícios de que a agravante necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da agravante.

5. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrente, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069).

6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista o caráter meramente exemplificativo do referido rol. 6.1. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.